Tribunal: TJMT
Processo: 1012882-23.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1012882-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Liquidação Parcelada]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA - CPF: 571.691.791-72 (AGRAVADO), FABIANA KROHLING DE SOUZA - CPF: 652.257.321-00 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CLAUDINEI ESPINOLA - CPF: 384.652.561-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INFOJUD E RENAJUD. VERIFICAÇÃO DE PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL PENDENTE. PEDIDO DE ACESSO A SISTEMAS DE BUSCA PATRIMONIAL. SEQUÊNCIA LÓGICA DAS DILIGÊNCIAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A. contra decisão que indeferiu o pedido de quebra de sigilo fiscal via sistema INFOJUD e deixou de apreciar os pedidos de penhora do imóvel de matrícula nº 20.824 e de consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, nos autos da ação de execução de título extrajudicial em trâmite na 1ª Vara Cível de Diamantino/MT.

II. Questão em discussão

2. Questão em discussão: (i) saber se é legítimo o uso dos sistemas INFOJUD e RENAJUD, independentemente do esgotamento de outros meios, para a localização de bens passíveis de constrição.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ dispensa o exaurimento de diligências convencionais para a utilização dos sistemas INFOJUD e RENAJUD, exigindo apenas indícios de frustração da execução.

4. Restou verificado que há pedido de penhora do imóvel apresentado há mais de dois anos, sem qualquer deliberação judicial, o que configura omissão relevante e compromete a efetividade da execução.

5. A adoção de meios executivos deve observar ordem lógica e proporcional. Assim, a análise do pedido de penhora de imóvel certo e determinado deve anteceder a autorização de consultas a sistemas eletrônicos de busca patrimonial.

6. Caso não seja possível a constrição do referido bem, fica autorizada então, a realização de pesquisas por meio dos sistemas INFOJUD e RENAJUD, visando à efetiva satisfação da execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de manifestação judicial sobre pedido de penhora de bem certo e determinado configura omissão que compromete a efetividade da execução. 2. É admissível a utilização dos sistemas INFOJUD e RENAJUD sem o prévio esgotamento de diligências ordinárias, desde que haja indícios de frustração da execução. 3. A apreciação de medidas executivas deve observar a ordem lógica e subsidiária dos meios constritivos.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.,
contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000877-32.2017.8.11.0005, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que indeferiu o pedido de quebra de sigilo fiscal da parte executada via INFOJUD e deixou de se manifestar quanto à pesquisa de bens via RENAJUD e ao pedido de penhora do imóvel de matrícula nº 20.824 do CRI de Diamantino.

O agravante alega que, não obstante os esforços para satisfazer o crédito oriundo da Cédula de Crédito Bancário nº 492.100.509, no valor de R$ 1.307.912,99, os executados permaneceram inadimplentes, sendo que a penhora inicialmente efetivada recaiu apenas sobre o imóvel de matrícula nº 37.454, posteriormente arrematado por terceiro.

Afirma que, desde 2021, vem reiteradamente requerendo a penhora do imóvel de matrícula nº 20.824, bem como diligências para localização de bens dos devedores, tendo inclusive pleiteado consultas aos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Contudo, a decisão agravada indeferiu o pedido de acesso ao INFOJUD e não se manifestou sobre os demais pleitos, mesmo após a interposição de embargos de declaração.

Sustenta que tais medidas são legítimas, proporcionais e não configuram constrangimento à parte executada, sendo inclusive amparadas pelos princípios da efetividade, eficiência e cooperação processual, previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Civil.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja deferida a penhora do imóvel mencionado, bem como a expedição das pesquisas nos sistemas RENAJUD e INFOJUD, a fim de garantir a satisfação do crédito exequendo.

Sem pedido liminar.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000877-32.2017.8.11.0005, indeferiu a quebra de sigilo fiscal do devedor por meio do sistema INFOJUD e deixou de apreciar requerimentos formulados para pesquisa de bens via RENAJUD, bem como o pedido de penhora do imóvel de matrícula nº 20.824, registrado no CRI de Diamantino.

O juízo de origem fundamentou o indeferimento da quebra de sigilo fiscal na necessidade de observância do princípio da imparcialidade, sustentando que tal medida excepcional só seria cabível em situações extremas, e, portanto, indeclináveis.

Entretanto, a decisão merece parcial reforma.

Com efeito, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que não se exige o esgotamento prévio de diligências convencionais para a utilização dos sistemas INFOJUD, RENAJUD ou BACENJUD, bastando a existência de indícios concretos de inadimplemento e frustração da execução.

Sobre o ponto, anote-se o seguinte precedente do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências.

O Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/5/2015.” Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial." (AREsp 458.537/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018)

No caso concreto, a agravante demonstrou ter diligenciado para localizar bens dos devedores, inclusive indicando, desde o ano de 2021, a existência do imóvel de matrícula nº 20.824 como suscetível de penhora. Essa informação consta de petição regularmente protocolada nos autos, sem que tenha havido qualquer pronunciamento judicial a respeito, o que caracteriza omissão relevante.

Nessas circunstâncias, impõe-se o reconhecimento da legitimidade dos pedidos de penhora do imóvel e de pesquisas por meio dos sistemas INFOJUD e RENAJUD, por se tratarem de medidas legalmente previstas, proporcionais e necessárias à satisfação do crédito exequendo, sendo expressão do princípio da efetividade da execução, consagrado no art. 797 do CPC, bem como dos princípios da eficiência e cooperação processual (art. 6º, do CPC).

Deve-se, todavia, observar a sequência lógica e a subsidiariedade dos meios executivos. Assim, havendo nos autos pedido pendente de apreciação sobre penhora de bem certo e determinado, este deve ser apreciado prioritariamente. Apenas na hipótese de frustração dessa constrição específica é que se autoriza o acionamento dos mecanismos eletrônicos de busca patrimonial.

Portanto,
dou parcial provimento do recurso
, para determinar que o juízo de origem aprecie, de forma imediata e fundamentada, o pedido de penhora do imóvel de matrícula nº 20.824, e, caso verifique-se a impossibilidade de constrição efetiva sobre tal bem, autorize-se, então, o uso dos sistemas RENAJUD e INFOJUD.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para determinar ao juízo de origem que:

- Aprecie o pedido de penhora do imóvel de matrícula nº 20.824, conforme requerido nos autos desde 2021;

- Caso não seja possível a constrição do referido bem, fica autorizada então, a realização de pesquisas por meio dos sistemas INFOJUD e RENAJUD, visando à efetiva satisfação da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025